Tribunal: TJSP
Processo: 1026183-41.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01. Declaração da inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 na ADPF 4425-DF. Publicação em 19.12.2013.

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01. Declaração da inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 na ADPF 4425-DF. Publicação em 19.12.2013. Efeito repristinatório. Revigoramento do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/97, na redação da MP no 2.180/01. Juros de mora. Termo inicial. Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2015.0000132632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação no
1026183-41.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SEBASTIANA GATO DOMINGUES, NEUSA RELGOTA LOVATO,
ANTONIO GERALDO AMARAL, ILDA ANTONINI SCALOSSI PEDRAZZOLI, MARIA
DAVINA STELLA ROSIN MALAMAN, SONIA MARIA DOS SANTOS RIVIELLO,
MARIA PALMIRA LOPES SARAIVA CARVALHO, APARECIDA DONIZETE MARTINS,
MARIA ELISA YAMASHIRO GOYA, APARECIDA DONIZETI CAVALCANTE
TEIXEIRA, MARTA MARIA MAZETTO, MARLI SBOARINI, TEREZINHA APARECIDA
DE JESUS STEININGER, APARECIDA DE ALMEIDA STUART e MARIA HELENA
PUPO LAUANDOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, com inversão dos encargos de
sucumbência. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO
NOTARANGELI E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 5 de março de 2015
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1026183-41.2014.8.26.0053 - no 9628
2
No 9628
Apelação
Processo no 1026183-41.2014.8.26.0053
Assunto: Gratificações de Atividade
Apelante: Sebastiana Gato Domingues
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
JULGOU
PROCEDENTES
OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo
com o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação que lhe
deu a MP no 2.180/01. Declaração da inconstitucionalidade,
por arrastamento, do artigo 5o da Lei n. 11.960/09 na ADPF
4425-DF. Publicação em 19.12.2013. Efeito repristinatório.
Revigoramento do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494/97, na
redação da MP no 2.180/01. Juros de mora. Termo inicial.
Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a
data em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação
da Tabela Prática do Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.
SEBASTIANA GATO DOMINGUES inconformada com a
respeitável sentença de fls. 128/130, que julgou procedentes os Embargos à
Execução opostos, interpôs recurso de apelação alegando, em suma; (i) a
inaplicabilidade da lei 11.960/09, por ser manifestamente inconstitucional; (ii) a
lei 11.960/09 não se aplica aos processos transitados em julgado anteriormente à
publicação da lei.
Os apelados apresentaram contrarrazões a fls. 329/337 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1026183-41.2014.8.26.0053 - no 9628
3
recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
A controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno da
aplicabilidade da lei federal n. 11.960/09 no que tange aos consectários legais.
No processo de conhecimento, autos de Apelação no
0007619-70.2010.8.26.0053, ficou consignado que os valores deveriam ser
atualizados e acrescidos de juros legais de acordo com a Lei n. 11.960/09, cuja
atualização monetária e a fixação dos juros de mora deveriam ser realizadas à luz
da nova legislação vigente, considerando o ajuizamento posterior à vigência da
norma.
Em sede de embargos à execução, a Fazenda do Estado de
São Paulo impugnou os cálculos apresentados porque seriam excessivos, tendo em
vista a não observância dos consectários previstos na lei n. 11.960/09.
O MM. juiz “a quo” julgou procedentes os embargos.
Sobre os encargos de mora incidentes sobre verbas
remuneratórias, vimos entendendo pela possibilidade de aplicação imediata do
artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, de acordo com a redação que lhe deu a
Lei Federal no 11.960/09.
Em linhas gerais, aplicava-se o entendimento segundo o
qual a novel legislação tem natureza processual, aplicando-se imediatamente aos
processos em andamento. Isso porque a hipótese qualifica a incidência da regra
do artigo 1.211 do Código de Processo Civil, estabelecendo que a lei processual
regula atos processuais praticados à época de sua vigência.
O
entendimento
estava
alinhado
à
jurisprudência
dominante no âmbito do STJ (ED no AgRg no AI n. 1.086.834/RS, 6a Turma, rel. Min.
Alderita Ramos de Oliveira, j. 21.08.2012; AgRg no AI n. 567.080/SP, 6a Turma, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1026183-41.2014.8.26.0053 - no 9628
4
Min. Sebastião Reis Junior, j. 01.12.2011; AgRg no AgRg no REsp n. 1.098.892/RS, 5a
Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. 21.11.2011; REsp n. 1.205.946/SP, Corte Especial,
rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19.11.2011).
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal procedeu ao
julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de números
4.357,
4.372,
4.400
e
4.425,
declarando,
por
arrastamento,
a
inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/09.
Como se sabe, o modelo de controle constitucionalidade
brasileiro segue, desde há muito, a tendência que reconhece, na declaração de
inconstitucionalidade, a pronúncia de nulidade do ato normativo fulminado (“das
gesetz ist verfassungwidrig und daher nichtig”, isto é, “a lei é inconstitucional e,
portanto, nula”). Em razão disso, a doutrina registra, dentre os vários efeitos da
declaração de inconstitucionalidade, os repristinatórios, incidentes sobre a
legislação derrogada ou revogada (Alexandre de Moraes, 'Direito Constitucional', 23a
ed, 2a reimpr., São Paulo: Atlas, 2008, p. 762).
Isto significa que a decisão proferida no bojo daquelas
ações diretas determina a imediata incidência do artigo 1o-F da Lei Federal no
9.494/97 com a redação que vigia antes da modificação perpetrada pelo artigo 5o
da Lei Federal no 11.960/09.
Em 19.12.2013 sobreveio a publicação do acórdão da ADI
4425-DF, esclarecendo a extensão da declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento, nos seguintes termos:
(...) 5. A atualização monetária dos débitos fazendários
inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de
que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário,
mostra-se
insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança)
é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a
inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1026183-41.2014.8.26.0053 - no 9628
5
relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o
princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao
incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela
discriminação em detrimento da parte processual privada que,
salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros
da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex
vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de inconstitucionalidade
parcial sem redução da expressão “independentemente de sua
natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC no
62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza
tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes
sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, ao
reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto à atualização
monetária e à fixação de juros moratórios de créditos
inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de
juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela
qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma
extensão dos itens 5 e 6 supra. (STF, ADI 4425, Relator(a):
Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
14/03/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-251
DIVULG
18-12-2013
PUBLIC
19-12-2013).
Importante
registrar
que
mesmo
anteriormente
à
publicação do acórdão supra, a orientação manifestada pelo Supremo Tribunal
Federal, em sucessivos julgados, era no sentido da impossibilidade de utilização
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança (AG.REG. NO RE 747.727-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 6.8.2013). Daí
porque a inaplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 independe da modulação
dos efeitos do quanto decidido naquelas Ações Diretas.
Nessa banda, anote-se não ser desconhecido o provimento
judicial de lavra do Ministro Luiz Fux ordenando a retomada de pagamentos
enquanto pendente decisão acerca da modulação dos efeitos do julgado na ADIN
no 4.357 DF. Ocorre que aquela decisão em nada influencia o juízo que esta
Câmara vem fazendo quanto à inaplicabilidade do referido diploma porquanto,
como já dito, o próprio STF reconhece já há algum tempo a inaplicabilidade dos
índices da caderneta de poupança para reajustar o valor das dívidas da Fazenda.
Nesse diapasão, por força do efeito repristinatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1026183-41.2014.8.26.0053 - no 9628
6
decorrente da declaração de inconstitucionalidade, os consectários de mora
aplicáveis ao caso dos autos são aqueles disciplinados pelo artigo 1o-F da Lei
Federal 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01.
O dispositivo se aplica às hipóteses que cuidem de verbas
remuneratórias, o que é precisamente o objeto do caso em tela.
Tratando-se de relação contratual, os juros devem ter
fluência a partir da citação, na forma acima mencionada. A correção monetária,
por sua vez, deverá ter incidência desde a data em que os valores deveriam ter
sido pagos, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com inversão
dos encargos de sucumbência.
José Maria Câmara Junior
Relator